Tribunal: STF
Processo: RE 215107
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: PRECATÓRIO - PAGAMENTO PARCELADO - ADCT, ART. 33 -
   NATUREZA JURÍDICA DAS NORMAS INTEGRANTES DO ADCT - RELAÇÕES ENTRE
   O ADCT E AS DISPOSIÇÕES PERMANENTES DA CONSTITUIÇÃO - ANTINOMIA
   APARENTE - A QUESTÃO DA COERÊNCIA DO ORDENAMENTO POSITIVO -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Os postulados que informam a
   teoria do ordenamento jurídico e que lhe dão o necessário
   substrato doutrinário assentam-se na premissa fundamental de que
   o sistema de direito positivo, além de caracterizar uma unidade
   institucional, constitui um complexo normativo cujas partes
   integrantes devem manter, entre si, um vínculo de essencial
   coerência.
- O Ato das Disposições Transitórias, promulgado em
   1988 pelo legislador constituinte, qualifica-se, juridicamente,
   como estatuto de índole constitucional (RTJ 172/226-227). A
   estrutura normativa que nele se acha consubstanciada ostenta, em
   conseqüência, a rigidez peculiar às regras inscritas no texto
   básico da Lei Fundamental da República. Disso decorre o
   reconhecimento de que inexistem, entre as normas inscritas no
   ADCT e os preceitos constantes da Carta Política, quaisquer
   desníveis ou desigualdades quanto à intensidade de sua eficácia
   ou à prevalência de sua autoridade. Situam-se, ambos, no mais
   elevado grau de positividade jurídica, impondo-se, no plano do
   ordenamento estatal, enquanto categorias normativas subordinantes,
   à observância compulsória de todos, especialmente dos órgãos que
   integram o aparelho de Estado (RTJ 160/992-993).
- Inexiste
   qualquer relação de antinomia real ou insuperável entre a norma
   inscrita no art. 33 do ADCT e os postulados da isonomia, da justa
   indenização, do direito adquirido e do pagamento mediante
   precatórios, consagrados pelas disposições permanentes da
   Constituição da República, eis que todas essas cláusulas
   normativas, inclusive aquelas de índole transitória, ostentam
   grau idêntico de eficácia e de autoridade jurídicas (RTJ
   161/341-342).
- O preceito consubstanciado no art. 33 do ADCT
   - que não se estende aos créditos de natureza alimentar -
   compreende todos os precatórios judiciais pendentes de pagamento
   em 05/10/88, inclusive aqueles relativos a valores decorrentes de
   desapropriações efetivadas pelo Poder Público. Precedentes.